Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008374-57.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: KLEINNYANA SOARES BRAGA CORREA, FERNANDA SOARES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 32311337, diante dos esclarecimentos prestados pela certidão de ID no 32577754. Diante do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 31763811- pág. 248), retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007